Tribunal: TJSP
Processo: 1080994-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Associação civil. Compra e venda de moradia popular. Ação de restituição de valores e indenização por danos morais. Autora que aderiu a um programa habitacional gerido pela ré, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, visando à aquisição de imóvel. Parcial procedência para declarar a resolução por inadimplemento da associação, condenando-a a restituir a integralidade dos

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Associação civil. Compra e venda de moradia popular. Ação de restituição de valores e indenização por danos morais. Autora que aderiu a um programa habitacional gerido pela ré, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, visando à aquisição de imóvel. Parcial procedência para declarar a resolução por inadimplemento da associação, condenando-a a restituir a integralidade dos valores pagos.

RECURSO DA AUTORA

Impugnação à justiça gratuita deferida à parte contrária. Descabimento. Ré que é associação sem fins lucrativos e vem sendo demandada em diversas ações, o que demonstra sua fragilidade financeira em arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do A. STJ.

Dano moral. Não configuração. O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes desta Corte.

RECURSO DA RÉ

Retenção das mensalidades associativas. Impossibilidade. Paralização das obras e atraso na entrega. Modificação superveniente das condições previamente ajustadas que motivou o desinteresse da autora pelo prosseguimento do negócio. Valores efetivamente pagos que devem ser devolvidos, inclusive mensalidades referentes à associação. Inteligência das Súmulas 03, deste TJSP e 543 do A. STJ.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080994-62.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FORUM DE CORTIÇOS E SEM TETOS DE SÃO PAULO, é apelada/apelante
JAQUELINE DA SILVA NUZZI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1080994-62.2018.8.26.0100
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado prolator: Dr. Sidney da Silva Braga
Apdo/Apte: Forum de Cortiços e Sem Teto
Apdo/Apte: Jaqueline da Silva Nuzzi
Voto no 00476G
APELAÇÃO CÍVEL. Associação civil. Compra e venda
de moradia popular. Ação de restituição de valores e
indenização por danos morais. Autora que aderiu a um
programa habitacional gerido pela ré, vinculado ao
Programa Minha Casa Minha Vida, visando à aquisição
de imóvel. Parcial procedência para declarar a resolução
por inadimplemento da associação, condenando-a a
restituir a integralidade dos valores pagos.
RECURSO DA AUTORA
Impugnação à justiça gratuita deferida à parte
contrária. Descabimento. Ré que é associação sem fins
lucrativos e vem sendo demandada em diversas ações, o
que demonstra sua fragilidade financeira em arcar com
as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula
481 do A. STJ.
Dano moral. Não configuração. O puro e simples
descumprimento de deveres contratuais não autoriza,
per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as
situações e os eventos no âmbito exclusivamente
patrimonial. Precedentes desta Corte.
RECURSO DA RÉ
Retenção
das
mensalidades
associativas.
Impossibilidade. Paralização das obras e atraso na
entrega. Modificação superveniente das condições
previamente ajustadas que motivou o desinteresse da
autora pelo prosseguimento do negócio. Valores
efetivamente pagos que devem ser devolvidos, inclusive
mensalidades referentes à associação. Inteligência das
Súmulas 03, deste TJSP e 543 do A. STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
3
Trata-se de apelações interpostas pela autora e pela
associação ré, em reciprocidade, nos autos da ação de rescisão
contratual com restituição de valores pagos e pedido indenizatório
em trâmite perante a 4a Vara Cível do Foro Central Cível.
Em primeiro grau, o pedido foi JULGADO PARCIALMENTE
PROCEDENTE para (i) declarar rescindida a relação jurídica entre
as partes por culpa da ré; e (ii) condenar a associação ao
pagamento, em restituição, dos valores constantes dos recibos de
fls. 45/70, em uma única parcela, com correção monetária desde o
desembolso, pelos índices da Tabela Prática de Atualização deste
E. Tribunal, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Irresignada, pretende a ré FORUM DE CORTIÇOS E SEM
TETOS DE SÃO PAULO, a reforma da r. sentença (fls. 632/646).
Alega que o atraso não se deu por sua culpa, mas por motivos
alheios a sua vontade, pois foi a construtora contratada quem
paralisou as obras, o que culminou na invasão do empreendimento
por pessoas não identificadas e na necessidade de ajuizamento de
ação de reintegração na posse. Observa que, após isso, a CEF
autorizou a contratação de uma nova construtora, o que foi feito de
imediato.
Sustenta que os apelados não fazem jus à restituição da
integralidade dos valores pagos, pois entre os valores se encontram
R$ 5.684,00 desembolsados a título de mensalidades, para manter
a entidade e oferecer serviços, usufruídos pelos apelados que
livremente se associaram. Afirma que, no ato da assinatura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
4
Ficha de Filiação, os participantes são esclarecidos sobre as
condições para a associação, bem como das Cláusulas do Estatuto.
Explica que o valor correto pago pela unidade é de R$
5.120,00, pois deve ser descontado o valor da contribuição
associativa, sob pena de enriquecimento sem causa. Acrescenta
que, nos recibos de pagamentos consta o Art. 6o, III, que prevê que,
“se houver qualquer tipo de impedimento pelo órgão financiador, o
associado terá direito à devolução de 50% da contribuição
efetivada”, de modo que os Apelados teriam direito a 50% dos R$
5.120,00, ou seja, R$ 2.560,00.
Por sua vez, apela também a autora (fls. 647/655) pleiteando,
preliminarmente, a revogação da justiça gratuita concedida à ré,
pois o fato de ser associação sem fins lucrativos não acarreta a
presunção de sua hipossuficiência.
No mérito, alega que foi enganada pela recorrida, pois
entabularam contrato há vários anos, sendo que a cooperativa
prometeu entregar o apartamento no máximo até 2013, o que não
foi cumprido. Sustenta que esta conduta não se trata de mero
descumprimento contratual, ensejando indenização por danos
morais, pois é o contrato mais importante da vida de uma pessoa.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariado
apenas o da ré, pela autora, às fls. 659/664.
É o relatório.
Pois bem. Ab initio, rejeito a impugnação à justiça gratuita
concedida em sentença à associação ré. Como cediço, de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
5
reconhecer a possibilidade de concessão da benesse da
gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que devidamente
comprovado, nos termos que dispõe o novo diploma processual
civil, bem como o entendimento sumulado do A. STJ:
Art. 98, CPC. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins
lucrativos
que
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. grifos nossos.
Pela análise dos documentos juntados aos autos (fls.
360/380), verifica-se a possibilidade de concessão da justiça
gratuita, pois a ré-apelante é pessoa jurídica sem fins lucrativos,
tendo sido criada com o objetivo de proporcionar aos seus
associados o acesso à moradia (vide objeto social, art. 2o do Ato
Constitutivo, fls. 360).
Trata-se, portanto, de situação excepcional apta a justificar
a concessão da benesse. Ademais, é de conhecimento geral o
grande número de processos em que a recorrente atualmente é
demandada, justamente pelo atraso destas obras. Posto isto,
mantenho a gratuidade da justiça deferida à ré, à mingua de
comprovação de que esta detém efetivas condições de arcar com
as custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
6
Ingresso no mérito.
Trata-se de “ação de rescisão contratual e restituição de
parcelas pagas c/c indenização por dano moral proposta” por
JAQUELINE DA SILVA NUZZI em face de FÓRUM DE
CORTIÇOS E SEM TETOS DE SÃO PAULO.
A autora narra ter se associado à ré, em 2009, para a
aquisição de um imóvel financiado pela Caixa Econômica
Federal, por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”,
destinado a pessoas de baixa renda, a fim de obter uma unidade
habitacional no empreendimento São Francisco Lajeado.
Afirma que a entrega foi prometida para o ano de
27/01/2010, mas que, até 2017, não havia sido entregue, tendo
sido paralisada e invadida por terceiros. Observa que, além do
financiamento que recebe da CEF, a requerida cobra contribuição
mensal e colaboração para o pagamento de despesas com a
construção, cujos valores têm sido pagos desde 2010 (vide
relação de pagamento às fls. 04 e 05).
Deste modo, sentindo-se enganada e diante da modificação
das condições iniciais, postulou nesta demanda a rescisão do
negócio jurídico entabulado entre as partes e a restituição da
integralidade dos valores pagos.
Pois bem.
O pacto entabulado pelas partes é incontroverso. A compra
e venda não foi formalizada por meio de instrumento de contrato,
tendo a autora apenas aderido à associação ré para a aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
7
futura de uma unidade habitacional, com recursos provenientes
de financiamento pela “Caixa Econômica Federal” (fls. 21/35).
O atraso na entrega da obra se tornou também
incontroverso, pelas próprias razões do apelo, em que a ré
corrobora o ocorrido, motivando o pedido de desistência da
compra e venda que, embora não tenha sido instrumentalizada,
não impede o desfazimento do negócio, que tem por
consequência a reposição das partes ao estado anterior à sua
celebração, como já sedimentado pela Súmula no 03 deste
Tribunal:
“Reconhecido
que
o
compromissário
comprador tem direito à devolução das
parcelas pagas por conta do preço, as
partes deverão ser repostas ao estado
anterior,
independentemente
de
reconvenção”.
Registre-se que a ré não se insurge especificamente com o
desfazimento do negócio, mas apenas com relação à restituição
dos valores, invocando o art. 6o do Estatuto da Associação, que
estabelece que, na hipótese de desistência, nada será ressarcido
(inciso IV) e se houver qualquer impedimento pelo órgão
financiador, a devolução será de 50% da contribuição efetivada
(inciso III).
Todavia, tal disposição é abusiva e ilícita, fomentando o
enriquecimento sem causa da parte, que não pode permanecer
com o dinheiro alheio sem contraprestação alguma (Art. 884,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
8
CC).
Ademais, não há desistência pura, mas resolução indireta
pela mudança superveniente das obrigações da parte, sem
autorização legal ou contratual para fazê-lo, ou seja, a resolução
do contrato se deu por culpa da ré, que o inadimpliu, o que
autoriza a restituição integral dos valores pagos, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula no 543: Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao código de defesa do
consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento” (grifos nossos).
Assim, deve a autora ser ressarcida dos valores que
efetivamente desembolsou, seja a título de taxa de associação ou
de pagamento pela unidade habitacional.
Ora, o pagamento das taxas associativas ocorreu apenas
porque era obrigatória a associação para a aquisição do imóvel.
Se a aquisição foi frustrada por inadimplemento da ré, é justo que
as mensalidades a título de contribuição também sejam
restituídas.
De igual modo, já decidiu outros Colegiados desta Corte,
em recursos interpostos pela mesma ré, FORUM DE CORTIÇOS
E SEM TETOS DE SÃO PAULO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
9
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
Promessa de compra e venda. Ação
rescisória de contrato c.c. devolução de
valores
e
indenização
por
danos
morais. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Intempestividade da contestação. Configuração. Revelia. Presunção de veracidade relativa, que não induz
necessariamente à total procedência do
pedido. Prova do pagamento de taxa de
arquiteto. Ausência. Devolução indevida.
Rescisão do contrato por culpa do réu
que modificou as condições contratuais
posteriormente. Valores efetivamente pagos que devem ser devolvidos, inclusive mensalidades referentes à
associação. Inteligência da súmula no 03
TJ/SP
e
súmula
no
543
STJ.
(...).
(TJSP; Apelação Cível 1094360-76.2015.8.26.0100;
Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de
Registro: 08/08/2018)
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Autores
que aderiram a um programa habitacional
gerido pela ré, vinculado ao Programa
Minha Casa Minha Vida, visando à
aquisição
da
unidade
residencial
-
Compra
e
venda
que
não
foi
instrumentalizada por contrato, existindo
apenas recibos de pagamento das custas
iniciais
do
projeto
-
Modificação
superveniente
das
condições
previamente ajustadas, que majorou o
preço total do bem e do valor das
parcelas, motivando o desinteresse dos
autores pelo prosseguimento do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
10
- Desfazimento do negócio por culpa da
ré, impondo-se a reposição das partes ao
estado anterior à sua celebração (Súmula
03-TJSP) e tem por consequência a
restituição integral dos valores pagos
(Súmula 543-STJ) - Condenação da ré na
restituição
somente
dos
valores
comprovadamente pagos pelos autores -
No caso, não há prova do alegado
pagamento das custas de arquiteto, o que
impede a sua restituição - Sentença
reformada para afastar a condenação da
ré apenas com relação ao montante
postulado
-
Danos
morais
não
configurados no caso em tela - Pedido
fundamentado nos saques da conta de
FGTS da coautora, sem autorização -
Estorno dos valores que ocorreu sem
dificuldade e sem a necessidade de
outras providências - Inocorrência de
abalo a ensejar o direito à reparação -
Sentença
mantida
neste
tópico
-
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1098892-
93.2015.8.26.0100; Relator (a): Angela Lopes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
Por sua vez, não há que se falar em danos morais
indenizáveis.
Como cediço, o entendimento predominante deste E.
Tribunal de Justiça é no sentido de que os danos morais são
devidos em situação excepcional que imprima aos contratantes
experiência de acentuada angústia ou humilhação, o que
inocorreu no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
11
Com efeito, os dissabores experimentados pela adquirente
em razão do atraso na entrega da obra não são capazes de
imprimir violação à honra e à dignidade humana.
Nota-se que na inicial não se elencou evento de grande
proporção apto a se concluir que a dignidade da autora foi
atingida pela conduta da ré, de forma a se reputar imperioso o
caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade
de o Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos
como
éticos
e
sociais,
provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos,
com evidentes reflexos psicológicos,
que, em muitos casos, chegam mesmo a
provocar abalos e danos de monta.
Para,
no
entanto,
chegar-se
à
configuração do dever de indenizar, não
será suficiente ao ofendido demonstrar
sua
dor.
Somente
ocorrerá
a
responsabilidade civil se se reunirem
todos os seus elementos essenciais:
dano, ilicitude e nexo causal.
“Se
o
incômodo
é
pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
12
(irrelevância) e se, mesmo sendo grave,
não corresponde a um comportamento
indevido (licitude), obviamente não se
manifestará o dever de indenizar (ausência de responsabilidade civil
cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação, o ofendido deve ter motivos
apreciáveis de se considerar atingido,
pois a existência da ofensa poderá ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”.
Para que se considere ilícito o ato que o
ofendido
tem
como
desonroso
é
necessário que, segundo um juízo de
razoabilidade, autorize a presunção de
prejuízo grave, de modo que “pequenos
melindres”, insuficientes para ofender os
bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”1
Destarte, considerando ausentes os requisitos legais
elencados, indefiro o pedido de condenação do réu em indenizar
a parte autora por danos extrapatrimoniais. Neste sentido,
destaco precedentes desta Corte em casos crivados pela
analogia:
Apelações Cíveis. Compromisso de venda e
compra Ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores pagos e indenização
por danos morais
Contrato rescindido por
1 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
13
culpa da ré por atraso nas obras Sentença que
reconheceu a rescisão do contrato e condenou a
ré à devolução da integralidade dos valores
pagos, afastado o pedido de indenização por
danos morais
Recursos das duas partes

Apelo da ré não conhecido
Pedido de
gratuidade
indeferido

Ausência
de
recolhimento do preparo no prazo concedido
Inobservância de requisito de admissibilidade do
recurso Deserção caracterizada Recurso da
autora
Danos morais não configurados

Mero inadimplemento contratual que, embora
tenha resultado no desfazimento do negócio,
não ocasionou a violação de direito da
personalidade Manutenção da R. Sentença.
Não se conhece do recurso da ré, em face da
deserção, e nega-se provimento ao recurso da
autora.

(TJSP;
Apelação
Cível
1020197-23.2018.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
Autora que pactuara com a ré apelante a
aquisição de imóvel. Polo passivo que presta
serviços de intermediação, administrando o
empreendimento. Apelada que pagara por longo
período os valores referentes à obtenção da
moradia, ou seja, desde o ano de 2004. Prazo
para conclusão da obra já ultrapassado em
muitos anos. Desfazimento do que fora avençado em condições de sobressair. Devolução total dos valores pagos, com
incidência de juros e correção monetária, apta a
prevalecer, pois as partes retornam ao 'statu
quo' primitivo. Danos morais não configurados. Questão estritamente de direito patrimonial, portanto, disponível.
Verba reparatória sem suporte, pois a
susceptibilidade exacerbada do polo ativo é
insuficiente
para
tanto.
Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080994-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00476G
14
recíproca.
Justiça
gratuita.
Hipossuficiência
econômica não demonstrada. Súmula 481 do
STJ. Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1109970-79.2018.8.26.0100; Relator (a): Natan Zelinschi
de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo a sentença de parcial
procedência, posto que bem lançada.
Mantida a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, os honorários devidos ficam majorados para o
importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, em face
da ré, e 20% sobre o valor atualizado do pedido em que decaiu
(danos morais), em face da autora, observada a suspensão da
exigibilidade por conta da gratuidade de justiça a que as partes
fazem jus (Art. 98, §3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator